Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-41.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUMENTO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDA. INCREMENTO DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. Quanto à revisão de alimentos, preceitua o art. 15 da lei no 5478/68 que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.
3. O aumento da idade dos filhos leva a presumir que suas necessidades aumentaram, de modo a autorizar a majoração dos alimentos outrora fixados, ainda mais quando demonstrado que a capacidade do alimentante é suficiente para suportá-la.
4. Em razão da própria declaração do genitor sobre o salário médio atual de R$ 3.000,00 (três mil reais), correta a majoração da prestação alimentícia, tendo em vista a mudança fática das possibilidades do alimentante.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para majorar os alimentos de 20% para 30% do salário mínimo ou, caso o recorrido mantenha vínculo empregatício, 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, incluídos o décimo terceiro salário e o abono de férias, abatidos somente os descontos compulsórios. Em caso de desemprego os alimentos serão de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.